Tribunal: TJSP
Processo: 3002910-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cognição. Honorários Periciais. Perícia requerida por parte beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada que determinou o custeio dos honorários periciais com recursos do FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DE PERÍCIAS – FEP, e não com recursos do FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – FAJ. Inconformismo da FESP. Afastamento.
Estado tem o dever de arcar com a despesa por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cognição. Honorários Periciais. Perícia requerida por parte beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada que determinou o custeio dos honorários periciais com recursos do FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DE PERÍCIAS – FEP, e não com recursos do FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – FAJ. Inconformismo da FESP. Afastamento.
Estado tem o dever de arcar com a despesa por meio do FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DE PERÍCIAS - FEP criado pela Lei Estadual no 16.428/2017.
Lei disse menos do que deveria. Precedentes desta Corte. Decisão confirmada.
Recurso não provido.